Tribunal: TJSP
Processo: 0042235-84.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
r. Adesão. Limitação. – O incidente foi suscitado em 10-9-2020 pela 11a Câmara de Direito Público, Rel. Aroldo Viotti, tendo por objeto o art. 1o, § 1o da LM no 17.020/18 de 27-12-2018, do Município de São Paulo. No entanto, o referido dispositivo legal já havia sido declarado inconstitucional por este Tribunal, em controle abstrato, na ADI no 2113957-81.2019.8.26.0000, Órgão Especial, 12-2-2020, Rel. João Carlos Saletti, v.u. Assim, ante o pronunciamento anterior deste Tribunal sobre a matéria, o incidente não comporta conhecimento, nos termos do art. 949, parágrafo único do CPC. – Incidente não conhecido, com determinação.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0042235-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. São Paulo. LM no 17.020/18, art. 1o, § 1o. Regime de previdência complementar. Adesão. Limitação. – O incidente foi suscitado em 10-9-2020 pela 11a Câmara de Direito Público, Rel. Aroldo Viotti, tendo por objeto o art. 1o, § 1o da LM no 17.020/18 de 27-12-2018, do Município de São Paulo. No entanto, o referido dispositivo legal já havia sido declarado

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. São Paulo. LM no 17.020/18, art. 1o, § 1o. Regime de previdência complementar. Adesão. Limitação. – O incidente foi suscitado em 10-9-2020 pela 11a Câmara de Direito Público, Rel. Aroldo Viotti, tendo por objeto o art. 1o, § 1o da LM no 17.020/18 de 27-12-2018, do Município de São Paulo. No entanto, o referido dispositivo legal já havia sido declarado inconstitucional por este Tribunal, em controle abstrato, na ADI no 2113957-81.2019.8.26.0000, Órgão Especial, 12-2-2020, Rel. João Carlos Saletti, v.u. Assim, ante o pronunciamento anterior deste Tribunal sobre a matéria, o incidente não comporta conhecimento, nos termos do art. 949, parágrafo único do CPC. – Incidente não conhecido, com determinação.